Tribunal: TJPA
Processo: 0804278-20.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804278-20.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CLEDSON DE SOUZA LEITAO

AGRAVADO: GLAVIA MOTA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA.
AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a

que indeferiu o pedido de concessão da benesse da Justiça Gratuita, determinando que o ora agravante recolhesse as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

II -
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, conforme informado pela agravada, o agravante através de todos os seus bens imóveis e móveis descritos nos autos, afasta qualquer condição de pobreza por ele assumida.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLEDSON DE SOUZA LEITÃO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência em face de
GLAVIA MOTA DE LIMA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado indeferiu o pedido de concessão da benesse da Justiça Gratuita, determinando que o ora agravante recolhesse as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Aduz que desde a efetivação do acordo em 2015, ate os dias atuais, sobrevieram fatores supervenientes que culminaram na mudança da sua situação econômica, pois além de constituir novo casamento e um filho desta união, alega que deixou de exercer o cargo de prefeito municipal de São Francisco do Pará, e atualmente, foi nomeado para cargo político temporário de Assessor Especial I do Governo do Estado do Pará auferindo salário mensal de R$3.467,84 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida, haja vista, vir o processo principal se estendendo desde o inicio do ano de 2017.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Juntou documentos às ID.664260/664268.

Às ID.1009514 foi dado despacho concedendo automaticamente a atribuição do efeito suspensivo.

Às ID.1127794 foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de concessão da benesse da Justiça Gratuita, determinando que o ora agravante recolhesse as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, conforme informado pela agravada, o agravante através de todos os seus bens imóveis e móveis descritos nos autos, afasta qualquer condição de pobreza por ele assumida.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO INDEFERIU A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AUTOR/AGRAVANTE CELEBROU CONTRATO DE FINANCIMENTO NO VALOR TOTAL DE R$45.633,02 (QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o autor/agravante celebrou um contrato de financiamento no valor total de R$45.633,02 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e dois centavos), valor considerado para quem não tem condições financeiras. II – Em momento algum o agravante comprovou tal alegação de hipossuficiência econômica, de modo que não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da
assistência gratuita pelo juízo “a quo”. III - Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Ag. Nº
0800974-13.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 03/09/2019).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência
gratuita
pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/08/2020